Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726967-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que atua como patrono de ELVIS SILVA MAGALHÃES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF (processo n. 0704613-35.2019.8.07.0018. Relata que o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento foi indeferido, por entender, o juízo, que haveria enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o, do CPC e art. 100, § 8o, da CF/88. Sustenta o equívoco da decisão, que não se atentou que ao agravante é facultado escolher onde executar seus autônomos honorários de sucumbência, o que autoriza a perseguição da verba nos autos do cumprimento individual da sentença, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. Colaciona diversos julgados deste tribunal sobre o tema. Argumenta que o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que, restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma em foco ser observada mesmo fora dos autos da ação principal. Entende, assim, que não há falar em burla aos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, não sendo outra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que as faixas de honorários previstas no referido dispositivo devem ser aplicadas em cada processo, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, até porque o dispositivo em foco se vale da expressão “nas causas” no plural, e não no singular, alegando ser perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. Assevera que não há que se falar em desconformidade aos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois a verba honorária da fase de conhecimento incide em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação se tratar de direito disponível. Salienta que a decisão agravada, ao excluir os honorários da fase de conhecimento para reprimir infundado enriquecimento ilícito, presumiu a má-fé do agravante, antecipando, de oficio, o reconhecimento de futura litispendência decorrente da propositura por ele de um segundo cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que, também fere o princípio dispositivo previsto no art. 2° do CPC, pois decidiu questão futura sequer suscitada no processo pelas partes. Considera que, pelo princípio da boa-fé objetiva, o credor tem a obrigação de cumprir com exatidão os parâmetros em que foram fixados pelo título executivo, podendo a outra parte, desde logo, concordar ou impugnar o valor excutido, não conseguindo vislumbrar como sua pretensão pode violar tal princípio, uma vez que a decisão que fixa os honorários da fase de conhecimento é de extrema singeleza e só depende do conhecimento do quantum debeatur, o que restou plenamente demonstrado na origem. Tece considerações quanto ao disposto no art. 100, § 8o, da CF/88, ressaltando que o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito; qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. E também sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial, o que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF, conforme julgados que colaciona. Requer, ao final, seja concedido efeito suspensivo ativo para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.711.432/DF. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, consolidando-se a liminar ora requerida. Preparo regular no ID 28400792 e 28400793. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Ainda que plausível a argumentação apresentada pela agravante, não verifico a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, a exigir providências imediatas antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Com efeito, a natureza alimentar da verba honorária não autoriza que este tribunal fixe, de plano, o percentual dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva, pois não se extrai dos autos qualquer situação de extrema urgência a justificar a imediata atuação deste relator, sem que a matéria seja submetida ao contraditório na presente via recursal. Nesse sentido, registra-se o seguinte entendimento doutrinário, verbis: “A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte socorre ao agravante. O título judicial proferido na ação coletiva pela 2a Turma Cível, sob a relatoria da em. Desembargadora Carmelita Brasil (APO 2015.01.1.125134-3), condenou o ente público e o IPREV ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do SINDIRETA DF, com base na carga horária de 40h semanais, relativa ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, cujo direito fora reconhecido em ação mandamental (MSG 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado). No que tange à verba sucumbencial, assim registrou a em. relatora Carmelita Brasil em seu percuciente voto (ID 33567219 dos autos de origem): "De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo". O v. acórdão apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) – grifo nosso Naquela ocasião, vislumbrou-se, certamente, que o Sindicato providenciaria a execução do julgado, situação que ensejaria a liquidação para apuração do valor devido a cada substituído. No entanto, isso não se confirmou, cabendo aos substituídos o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O tema tem sido recorrente neste tribunal devido ao grande número de substituídos representados pelo mesmo patrono, afastando este tribunal a prevenção do juízo no qual tramitou a ação coletiva e definindo a possibilidade de o advogado perseguir individualmente a fixação do respectivo percentual da condenação daquele feito. A título de ilustração, trago a destaque julgados da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1293592, 07274129220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FASE EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO §2o DO ARTIGO 85. 1. O juízo o qual foi distribuído o pedido individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 2015.01.1.125134-3 é o competente para definir percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante o inciso II do §4o do art. 85 do CPC, incluindo-os no débito exequendo. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos § 3o, 4o e 5o, do mesmo dispositivo. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1286219, 07157209620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2) Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, Código de Processo Civil). 3) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1286169, 07139697420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão encontra-se igualmente pacificada em outras Turmas Cíveis, conforme se infere dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. (Acórdão 1262713, 07077001920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida - a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados - e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1291779, 07238057120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco se revela possível a ocorrência de excesso na postulação da verba, eis que o acórdão proferido na ação coletiva condenou os requeridos a pagarem os honorários advocatícios nos percentuais definidos no art. 85, § 3o, do CPC, “a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo” (ID 42188684, acórdão n. 975313). Nesses moldes, manifestei recente entendimento, o qual recebeu o aval do colegiado, conforme se infere da ementa in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO JUNTO AO VALOR PRINCIPAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva, contra a Fazenda Pública, em que se mostra necessária a liquidação do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento devem ser fixados após a apuração do valor devido, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, inciso II, do CPC, conforme determinado no título exequendo. 2. Não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de apuração do valor devido individualmente. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1330828, 07472156120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 18/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fosse suficiente, a própria relatora do feito principal já esposou o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. (Acórdão 1262713, 07077001920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, se o patrono da parte aponta caminho distinto ao sistema estabelecido pelo Código de Processo Civil para “escapar” dos limites previstos no art. 85, § 4o, do CPC, compete aos devedores demonstrar como se daria essa prática e se os autos estão realmente a evidenciar sua ocorrência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito. Intimem-se os agravados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021 18:29:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator